Tribunal: TJPA
Processo: 0814454-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814454-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: DONATO ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814454-48.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801692-44.2024.8.14.0050

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DONATO ALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 306 E 309 CTB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Donato Alves dos Santos, custodiado em flagrante por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação, nos termos dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante audiência de custódia, a segregação foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Santana do Araguaia, em razão da periculosidade concreta e da reiteração delitiva do paciente, que já cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega constrangimento ilegal por utilização de fundamentação inidônea, caracterizada pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, requer o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada ao demandante, além de reincidência em crime de tráfico de drogas, o que evidencia risco de reiteração delitiva.

A reincidência do paciente, condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e o descumprimento de medidas cautelares anteriores justificam a necessidade da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

A fundamentação do Juízo de primeiro grau segue os parâmetros dos artigos 312 e 313, II, do CPP, considerando o histórico criminal do paciente e a ameaça à ordem pública representada por sua conduta.

Jurisprudência consolidada nos tribunais superiores reconhece a periculosidade concreta e o risco de reiteração como motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC nº 488700/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser mantida com base na garantia da ordem pública quando há evidências de periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência em crimes graves.

A reincidência criminal e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, II; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 488700/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2019; STJ, AgRg no HC nº 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DONATO ALVES DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguai proferido nos autos de nº 0801692-44.2024.8.14.0050.

Narra a impetrante que o paciente foi custodiado em flagrante no dia

24/08/2024, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB.

Aduz que durante patrulhamento ostensivo, policiais militares receberam informação de que um veículo se encontrava em atitude suspeita, realizando manobras perigosas pela via e colocando a vida de outras pessoas em risco.

A guarnição se deslocou ao referido local e constatou que o coacto conduzia o veículo Volkswagen Gol em zigue-zague, com sinais de embriaguez, andar cambaleando, forte odor etílico e com dificuldades de fala.

Assevera que durante a audiência de custódia o Juízo impetrado decretou a medida extrema com base no disposto nos artigos 312 e 313, II, ambos do CPP.

Sustenta que o demandante sofre constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, em especial pela possibilidade de substituição desta por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Nesse contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 21816042)

O Juízo Originário prestou informações em 06/09/2024, por meio do Ofício nº 2024-SSDP (Id. 21913833), nas quais consignou:

“(...) A Autoridade Policial comunicou a este juízo a prisão em flagrante do paciente, imputando ao mesmo a prática do
delito tipificado nos 306 e 309
da Lei nº 9.503/97 (
Código de Trânsito Brasileiro
) no dia 25/08/2024.

Após parecer do Ministério Público, a
prisão
em flagrante foi
convertida
em preventiva no ato da
audiência de custódia
(26/08/2024), em virtude de estar
configurada a periculosidade concreta
de sua conduta, bem como o
risco à ordem pública
, além de ter sido constatado pela
Certidão de Antecedentes Criminais
que o
paciente/flagranteado cumpre pena em regime semiaberto em virtude de ter sido condenado nos autos da ação penal nº 0802479-10.2023.8.14.0050 em virtude do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 por fatos ocorridos em 30/12/2023, e responder à ação penal nº 0802300-13.2022.8.14.0050 (art. 33, caput da Lei nº 11.343/06) por fatos ocorridos em 30/11/2022, no qual foi concedida liberdade provisória em 11/04/2023, com aplicação de medidas cautelares, que foram descumpridas em virtude do cometimento do delito ora comunicado.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 21978112).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal pela utilização de fundamentação inidônea, em especial pela possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do CPP.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade
na decisão que converteu o acautelamento do paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Passo agora à análise de eventual
conversão

da prisão em flagrante em preventiva
, e vinculando-me ao sistema acusatório, em tempo que é vedada a conversão de ofício, salvo em situações excepcionais, e no presente caso o Douto Representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do custodiado.

Observo que
foi arbitrada fiança
pela Autoridade Policial,
mas

o flagranteado não efetuou o pagamento
, em virtude de sua hipossuficiência econômica declarada na presente audiência, estando representado pela Defensoria Pública Estadual.

Assim, necessária a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da convolação do flagrante em liberdade provisória, com ou sem fiança.

Em análise da Certidão de Antecedentes Criminais
constante em ID 124174342 apontar que
o flagranteado cumpre pena em regime semiaberto
(autos nº 20000660420248140045) em virtude de ter sido condenado nos autos da ação penal nº 0802479-10.2023.8.14.0050 em virtude do
delito

tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06
por fatos ocorridos em 30/12/2023,
e responde à ação penal
nº 0802300-13.2022.8.14.0050 (
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06
) por fatos ocorridos em 30/11/2022, já tendo sido apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública Estadual,
sendo concedida liberdade

provisória em 11/04/2023
, com aplicação de medidas cautelares.

(...)

Entendo que
não é o caso de substituição
da prisão preventiva
por outras cautelares
,
e nem mesmo a dispensa da fiança
arbitrada.

São pressupostos lógicos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. E no caso, reputo ambos presentes.

Conforme acima narrado, o custodiado já foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, e cumpre pena em regime semiaberto, sendo que também foi
denunciado
pelo mesmo delito,
estando em liberdade em virtude da concessão de medidas cautelares diversas da prisão, pelo que se apresenta presente o requisito do artigo 313, II do Código de Processo Penal.

Além disso, (...)

Verifica-se dados concretos que dão conta do grau de periculosidade do flagranteado, que já foi condenado por delito etiquetado como hediondo, trazendo enorme intranqulidade ao meio social da comunidade do município de Santana do Araguaia, inclusive porque foi flagranteado conduzindo veículo automotor sem habilitação e com sua capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica.

A periculosidade concreta da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o risco à ordem pública (STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – conduzir veículo sem habilitação e sob influência de álcool, além de já ter sido condenado por delito de tráfico de drogas, respondendo em liberdade pela ocorrência do mesmo delito, dando mostras claras, portanto, de sua presente inadequação ao convívio social, justificam a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão e
CONVERTO

a prisão em flagrante
delito de DONATO ALVES DOS SANTOS,
em
prisão
preventiva
, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

(...)” [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
. ARTS. 312 E 313 DO CPP.
PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
ORDEM DENEGADA
. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Consoante previsão dos incisos e do parágrafo único do art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas
requisitos de admissibilidade da segregação cautelar
: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b)
existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso;
(c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3
. Apesar de a pena máxima prevista para o crime imputado ao réu não ser superior a 4 anos, o Juízo de primeiro grau destacou a reincidência do acusado para justificar a necessidade de mantê-lo cautelarmente privado de sua liberdade, o que se coaduna com o disposto no inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal
. 4.
Além de já registrar duas condenações definitivas pela prática de crimes de mesma natureza, o paciente responde a outras três ações penais pelo suposto cometimento de delitos de lesões corporais e ameaças em contexto de violência doméstica, circunstâncias que evidenciam o risco de reiteração delitiva e, tal como afirmou o Juízo singular, justificam a custódia provisória para resguardar a ordem pública
. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 488700 SP 2019/0006192-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) [
destaquei
]

Outrossim, em relação ao
pedido substitutivo
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/10/2024